Tribunal: TJMT
Processo: 1006071-47.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006071-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REBECA HENRIQUES DA SILVA - CPF: 103.509.134-80 (ADVOGADO), JOSE DE ALMEIDA BANDEIRA - CPF: 132.666.084-53 (AGRAVANTE), GIORDANO PABLO DANTAS DE ALMEIDA - CPF: 008.095.834-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Penhora de Imóvel. Alegação de Bem de Família. Ônus da Prova. Não Comprovação de Residência no Imóvel. Impossibilidade de Reconhecimento da Impenhorabilidade.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento interposto
em virtude de decisão proferida em
Ação de Execução que

indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel
localizado em
João Pessoa-PB, sob o fundamento de que não
ficou
demonstrado tratar-se de bem de família.

II. Questões em discussão

2.
São elas: a) verificar se o Agravante comprovou que o imóvel penhorado é utilizado como sua residência familiar, nos termos do art. 1º, da Lei 8.009/90; b) analisar se os documentos apresentados são suficientes para caracterizar a proteção jurídica de bem de família.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento da impenhorabilidade exige
prova
de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e é utilizado como residência da entidade familiar.

4.
O ônus da prova incumbe ao Executado, nos termos do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do direito à proteção legal.

5.
No caso, os documentos apresentados pelo Agravant
e, a exemplo de
recibo de rescisão contratual, declaração de síndico, fatura de plano de saúde e boleto de taxa condominial
,
não são suficientes para comprovar que o imóvel é utilizado para sua moradia, especialmente diante da existência de vínculo funcional com o Município de Tangará da
Serra-MT
, onde exerce o cargo de médico desde 2007.

6.
A mera inexistência de outros imóveis registrados em nome do devedor não configura, por si só, a condição de bem de família, tampouco a impenhorabilidade, se não demonstrada a destinação residencial do bem.

IV. Dispositivo

Agravo de Instrumento desprovido.

_____________

Jurisprudência relevante:

TJ-MT, Ag. Inst. 10221426120248110000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23/10/2024, pub. 29/10/2024;

TJ-MT, Ag. Inst. 10272336920238110000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21/02/2024, pub. 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006071-47.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José de Almeida Bandeira
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1011462-51.2021.8.11.0055, promovida pelo
Banco Bradesco S.A.

O Julgador
a quo
rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel da matrícula 86.250, do Cartório de Registro de Imóveis de João Pessoa-PB, e manteve a penhora dos direitos sobre o imóvel.

Em síntese
, o Agravante
pugna pela reforma da decisão, sob o argumento de qu
e desde
setembro de 2024

reside
naquele imóvel com sua família.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta no Id. 282251889.

Com as petições de Id. 280469358 e 290592871, o Recorrente juntou outros documentos para comprovar que
reside no imóvel localizado em João Pessoa-PB
, cujos direitos foram penhorados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com o
PJe
de 1º Grau, em 12/11/2021, o Banco Bradesco S.A. promoveu Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Agravante José de Almeida Bandeira
.

Na inicial, a instituição financeira alegou que as partes
celebraram Instrumento Particular de Confissão de Dívida no valor de R$ 777.563,56 (setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), em que
foi concedido
desconto para o pagamento pontual do saldo de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), que deveria ser quitado por meio de 144 (cento e quarenta e quatro
)
parcelas,
cada qual no valor de R$ 8.849,61 (oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta um centavos).

Alegou que o Executado não pagou a dívida e, portanto, promoveu a demanda com o objetivo de receber R$ 831.109,90 (oitocentos e trinta e um mil, cento e nove reais e noventa centavos).

A correspondência foi recebida em 26/05/2022, no seguinte endereço: Rua Antônio
Ortolani
, n. 327, sala 08, Centro, Tangará da
Serra-MT
, CEP 78300-098. Porém, o Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro.

Assim, por diversas vezes tentou-se a citação pessoal do
devedor
, que foi efetivamente
realizada
em 16/05/2023. De acordo com a certidão do Oficial de Justiça
, ele
foi localizado na
R
ua 22, n. 23-N, esquina com a Avenida Brasil, em Tangará da
Serra-MT
.

O Executado compareceu nos autos e, conforme se observa da Procuração em que outorga poderes à sua Advogada,
informou ser residente e domiciliado na Rua 5-N, n. 337, Centro, em Tangará da
Serra-MT
.

A Ação
seguiu seu curso e, em 24/06/2024, o Credor pugnou pela penhora dos direitos que o
devedor
mantém sobre o imóvel de matrícula 86.250, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de João Pessoa-PB. O pedido foi acolhido em 02/09/2024.

Ciente, o Executado protocolou petição em que alegou a impenhorabilidade do imóvel, sob a tese de que é bem de família. Para comprovar,
juntou
comprovante de pagamento das taxas condominiais do imóvel e certidões
negativas

de outros
imóveis registrados em seu nome.

Na sequência, juntou cópia do recibo da declaração de Imposto de Renda do ano calendário 2023, em que consta que reside no seguinte endereço: Rua João do Prado Arantes, n. 207-W, Bairro Centro, em Tangará da
Serra-MT
.

O Juiz singular rejeitou a tese de impenhorabilidade, diante da inexistência de provas de que o imóvel é utilizado para a moradia do
devedor
e sua família.

Em seu Recurso, o Executado/Agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois desde
setembro de 2024
, passou a
residir
naquele imóvel com sua família.

Para comprovar trouxe documento denominado “Rescisão de Contrato de Locação e Devolução do Bem Alugado”
, datado de 01/08/2024, em que consta uma rubrica, mas não há reconhecimento de firma.

Também juntou
declaração do Síndico
do condomínio resid
encial
, em que declara que tomou conhecimento de que o
Agravante
e sua esposa residem naquele imóvel desde setembro de 2024.

Juntou boleto da taxa condominial referente ao mês de
dezembro de 2022
, comprovante de agendamento de
vis
i
ta de funcionário da Claro
marcada para
28/01/2025
,

bem como, documento que demonstra ser
beneficiário da Unimed João Pessoa
, com
fatura do plano de saúde emitida em
22/01/2025

e encaminhada ao endereço
do imóvel penhorado.

Com as petições de Id.
280469358 e 290592871, o Recorrente juntou outros documentos para comprovar que reside no imóvel
localizado em João Pessoa-PB, inclusive um Boletim de Ocorrência, cujos fatos ocorreram, segundo relatou à autoridade policial, em
23
/05/2025
.

Sabe-se que
o
art
igo
1º
,
da Lei 8.009/1990
,
estabelece que
"o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,

previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."

Na sequência, o art
igo
5º dispõe que
"para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,

considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.
"

O objetivo da norma consiste em amparar direitos fundamentais,
a exemplo da
dignidade da pessoa humana
e moradia
.
Portanto, para receber a proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família, o imóvel deve servir de

residência à família ou assegurar frutos para sua subsistência.

O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao
E
xecutado, por ser fato constitutivo do direito
que alega ter
(art. 373, I, do CPC).

No caso
,
inobstante às alegações do Recorrente
e os documentos carreados
para os autos
, no meu entender não estão
comprovados os requisitos para a proteção do imóvel como bem de família.

O agravante

não
comprovou
satisfatoriamente que reside
no imóvel objeto da penhora
. O fato de as
faturas de taxas condominiais
estarem em seu nome não comprova o alegado
, pois é o proprietário do imóvel.

De igual modo, não
é
suficiente
ser beneficiário do plano de saúde
Unimed João Pessoa-PB e
de as
faturas constarem aquele endereço, em especial porque
o filho do Recorrente, que também é médico, reside naquela cidade.

Aliás, há outro fator importante que não pode ser esquecido. O Recorrido é servidor
do Município
de Tangará da
Serra-MT
desde 2007
. O
cupa o cargo de médico, conforme é possível observar da Portaria n. 623, de 25 de abril de 2025,
da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra.

Assim,
não subsiste a impenhorabilidade porque o
devedor
te
m
apenas aquele
imóvel
registrado em seu nome
. Isso não serve para qualificá-lo
como
de bem de família
, pois não é
utilizado para fins de moradia.

Em outras palavras,
o mencionado imóvel
,
por não ter destinação residencial, já que o
A
gravante mora
em Tangará da Serra,
pode ser objeto de constrição.

Nesse
sentido, transcrevo precedentes deste Tribunal de Justiça, da relatoria da
s
Desembargadora
s

Marilsen
Andrade
Addário
e
Serly
Marcondes Alves:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família. Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em
impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.

-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10221426120248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - Para que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel, é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que este seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. II - Considerando que não restou demonstrado que o bem imóvel é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10272336920238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento:
21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)
.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025